Tribunal: TJES
Processo: 5009664-55.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009664-55.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLINDO COSTA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5009664-55.2025.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ARLINDO COSTA.

RECORRIDO:
BANCO BMG SA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA SATISFEITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO HÍGIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO PRESTADO. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. UTILIZAÇÃO ATIVA E REITERADA DO PRODUTO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por ARLINDO COSTA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de negócio jurídico, repetição de indébito e indenização por danos morais, referentes ao contrato de cartão de crédito consignado.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que houve vício de vontade e violação ao dever de informação, sustentando que pretendia pactuar um empréstimo consignado convencional e não um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Ressalta ser pessoa idosa e aponta a obscuridade na estrutura dos encargos financeiros do produto.

3.

Em contrarrazões, a instituição financeira recorrida pugna pela manutenção integral do julgado, asseverando a higidez do negócio jurídico celebrado. Defende que houve plena transparência informacional e efetiva disponibilização do numerário na conta corrente do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado e a existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação, bem como a eventual necessidade de restituição de valores e a ocorrência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Inicialmente, destaco que
a relação jurídica em exame submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma. Tal circunstância transfere ao recorrido o encargo de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe a comprovação da regularidade da prestação do serviço e da higidez da conduta impugnada.

6.

No caso em apreço, a instituição financeira desincumbiu-se integralmente de seu ônus probatório ao colacionar elementos que infirmam a narrativa de vício de consentimento, evidenciando, por meio de um acervo documental robusto, a existência de instrumento contratual válido e formalizado mediante assinatura, cujas cláusulas ostentam informações claras acerca da natureza do negócio jurídico e de seu funcionamento. Nessa toada, a higidez do pacto é reforçada pelo comportamento prático adotado pelo recorrente ao longo de quase uma década, uma vez que os autos comprovam a utilização ativa do limite disponível para o recebimento de sucessivos saques complementares via TED em sua conta de titularidade, abrangendo os anos de 2017, 2018, 2020 e 2022.

7.

Com efeito, a reiteração voluntária das solicitações de crédito adicional e a fruição do proveito econômico direto configuram conduta absolutamente incompatível com a tese de erro substancial ou indução a erro, demonstrando, em verdade, o uso consciente da sistemática rotativa do produto. Sob esse prisma, verifica-se a plena validade do negócio jurídico, o que afasta a configuração de ato ilícito por parte da instituição financeira e, por via de consequência, o dever de indenizar, porquanto os descontos efetuados configuram mero exercício regular de direito do credor diante de um débito legitimamente contraído.

8.

Destarte, resta evidente a contradição entre a narrativa fática autoral e a realidade extraída das provas dos autos, circunstância que impõe a manutenção integral da sentença de improcedência, em estrita observância à jurisprudência pátria, conforme se extrai dos seguintes julgados:

APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. reparação de danos Cartão de crédito Reserva de margem consignável (RMC)
Autor que nega a solicitação, desbloqueio e utilização – Acervo probatório que demonstra contratação de adesão ao cartão e reserva de margem consignada Sentença de improcedência mantida
Recurso desprovido (TJ-SP - AC: 10007507620178260264 SP1000750-76.2017.8.26.0264, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento:19/02/2020, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:19/02/2020).

Ação declaratória de negócio jurídico. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).
Autora alega que foi induzida a erro pela instituição financeira, pois tinha a intenção de contratar um simples empréstimo consignado
. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Prescrição e decadência. Não ocorrência.
Contrato apresentado traz, de forma clara, a natureza do negócio jurídico que se firmava. O instrumento é literal ao grafar, em fonte de destaque, que se trata o negócio de cartão de crédito consignado. Faturas que comprovam a utilização do cartão de crédito para realização de compras. Comprovação, ainda, da disponibilização de valor em favor da requerente
. Margem consignável da autora já comprometida pela contratação de empréstimos consignados.
Inexistência de abusividade, vício de consentimento e/ou falta de informações. Legitimidade e validade da contratação. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (TJSP; Apelação Cível 1013084-02.2023.8.26.0566; Relator (a): Márcio Teixeira Laranjo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2024; Data de Registro: 14/06/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

10.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)